Tribunal: TJES
Processo: 0018642-53.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO RESERVA. USO INDEVIDO APÓS CONCLUSÃO DE REPARO MECÂNICO. RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por concessionária de veículos, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes aos valores despendidos com locação de veículo reserva mantido indevidamente em sua posse após a conclusão do reparo de automóvel de sua propriedade. O recorrente suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ausência de interesse de agir, inexistência de prova dos danos materiais e requer concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal, documental suplementar e depoimento pessoal; (ii) estabelecer se o recorrente responde pelos danos materiais decorrentes da manutenção indevida de veículo locado após comunicação da conclusão do conserto de seu automóvel; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado reputa suficientes as provas documentais constantes dos autos para formação do seu convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A controvérsia pode ser resolvida mediante análise documental, pois os autos comprovam a entrega do veículo para reparo, a disponibilização de veículo reserva, a conclusão do conserto e a comunicação formal ao recorrente acerca da necessidade de retirada do automóvel e devolução do carro locado.

5. A autora comprova os fatos constitutivos de seu direito ao demonstrar documentalmente que o veículo do recorrente ficou pronto em 07/01/2015, tendo sido o réu regularmente comunicado, permanecendo, contudo, na posse indevida do veículo reserva até 03/12/2015, quando cumprida ordem judicial de busca e apreensão.

6. A alegação defensiva de devolução do veículo locado não prospera, pois os autos demonstram apenas a substituição do automóvel inicialmente disponibilizado por outro da mesma categoria em razão de avarias, com manutenção do vínculo locatício e dos encargos assumidos pela autora.

7. A permanência injustificada do apelante na posse do veículo locado após a conclusão dos reparos do seu automóvel prolonga indevidamente a locação e gera obrigação de ressarcir os prejuízos materiais suportados pela concessionária.

8. A declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, não havendo nos autos elementos concretos aptos a infirmar a alegação de insuficiência econômica do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente para solução da controvérsia.

2. O consumidor que permanece indevidamente na posse de veículo reserva após comunicação formal da conclusão do reparo de seu automóvel responde pelos danos materiais decorrentes da continuidade da locação.

3. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo existência de elementos concretos que afastem a alegação de insuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2º e 3º; 355, I; 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.836.138/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 09.05.2025; STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.369.975/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 17.10.2023, DJe 19.10.2023; STJ, REsp n. 1.656.182/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 11.09.2019, DJe 14.10.2019; STJ, AREsp n. 2.918.162/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.08.2025, DJEN 21.08.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.635.967/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.02.2025, DJEN 21.02.2025; TJES, AI n. 5010897-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 18.07.2023; TJES, AI n. 5002133-96.2021.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 12.12.2023; TJES, AI n. 5008298-28.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 28.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018642-53.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADAMS DUARTE COSTA

APELADO: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
28
/0
4
/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Trata-se de
apelação cível
interposta por
ADAMS DUARTE COSTA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A
, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, em montante equivalente ao valor mensal de locação de veículo reserva, que teria sido mantido indevidamente pelo recorrente perante a locadora “Ranking Rent a Car", no período de 07/01/2015 a 03/12/2015, enquanto o seu veículo já se encontrava pronto para retirada, após conserto.

Em suas razões (fls. 449/458), o apelante requer a anulação e, subsidiariamente, a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento de produção de prova documental suplementar, testemunhal e do depoimento pessoal do representante da apelada; (ii) a parte autora, ora apelada, carece de interesse de agir, uma vez que o veículo locado fora devolvido à locadora “Ranking Rent a Car” em 14/04/2015; (iii) não há prova dos danos materiais, uma vez que o veículo fora devolvido à locadora, não sendo suficiente como elemento probatório o boletim de ocorrência baseado em declarações unilaterais da apelada; (iv) faz jus à gratuidade de justiça não concedida na sentença, uma vez que não possui condições de arcar com as custas judiciais, verbas sucumbenciais e preparo recursal sem prejuízo do seu próprio sustento.

Contrarrazões, pelo desprovimento (id. 11357732).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

*

DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Doutor Sebastião, Vossa Excelência se manifestará em relação aos processos pautados sob número 29 e 30. Vamos ouvi-lo.

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO VIGANO NETO:-

Perfeitamente, Senhor Presidente.

Excelentíssimos senhores desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, a todos os presentes os meus cumprimentos.

Excelências, o caso dos autos versa sobre dois recursos interpostos em face da Vitoriawagen. Particularmente, esses casos são relevantes para mim porque foi o primeiro caso que estive no patrocínio deste cliente, que está comigo há mais de uma década. E esse é marcante porque foi o primeiro caso.

O que aconteceu, em síntese, foi o seguinte. O apelante é proprietário de um gol, que adquiriu em 2012, utilizou sem qualquer tipo de problema desde então. No dia 4 de dezembro de 2014, depois de dois anos e meio de uso, esse veículo deu entrada na concessionária com um suposto vício no câmbio.

E chamo a atenção aqui, Excelências, que quando esse carro deu entrada na concessionária ele já tinha mais de 35 mil quilômetros rodados, ou seja, ele tinha percorrido, nesses dois anos e meio, mais que a média de quilometragem usual.

Pois bem. A concessionária fez os reparos, entrou em contato, a concessionária começou a fazer os reparos, alugou um carro reserva, mesmo sem ter essa obrigação legal, alugou um carro reserva para que o consumidor tivesse esse conforto durante o reparo do seu veículo. E quando o veículo ficou pronto, a concessionária entrou em contato, primeiro por telefone, com a pessoa e ele disse que não buscaria o carro, que permaneceria com o carro reserva e simplesmente não buscaria o carro porque ele não confiava no reparo que havia sido feito naquele veículo.

Vieram as festas de final de ano e no dia 7 de janeiro do ano seguinte ele recebeu, foi enviado a ele um telegrama, que o carro dele estava pronto e que ele deveria buscar o carro, mas ele, mesmo assim, se negou a buscar o carro. O carro dele era um Gol havia sido alugado para ele um Voyage. Ele permaneceria com o carro reserva até que a troca do carro fosse realizada, porque ali em 7 de janeiro já tinha mais de 30 dias que o carro estava para os reparos.

Foi proposta uma ação inicialmente, em janeiro ainda, sob o rito da ação de busca e apreensão. Esse processo foi extinto. E, em agosto, nós propusemos a ação que está sendo julgada, hoje sob o número 30 (0018642-53.2015.8.08.0048) da pauta, em que nós pleiteamos, basicamente, a devolução do carro reserva, afinal essa posse do veículo já era indevida há sete meses, e indenização pelos valores que a concessionária estava sendo obrigada a arcar mensalmente a título desse aluguel.

Esse caso foi tão emblemático para a concessionária, que a partir desse caso, agora, para você pegar um carro reserva, você precisa deixar o seu cartão de crédito registrado na locadora. Porque até então era muito simples para o consumidor, ele simplesmente se negava a buscar o carro, a conta vinha para a concessionária, a concessionária arcava com isso e para ele havia se tornado um grande tanto faz, como foi nesse caso aqui.

O autor foi citado na ação, foi deferida tutela de urgência pelo Tribunal para ele devolver o carro. No mandado para o oficial de justiça pegar o carro de volta, estava descrito que deveria pegar de volta um carro de placa pré-determinada, que era o carro que havia sido entregue a ele. Ele recebeu esse mandato, disse que o carro não estava com ele no período, e essa informação voltou pro processo. Quando essa informação voltou pro processo, nós fomos tomar parte da situação, o que aconteceu? Durante o período em que o carro reserva estava com ele, inicialmente fornecido, ele bateu de carro. E ele foi até o locadora e falou: “olha, bati o carro”, a locadora deu outro carro pra ele, e quando ele recebeu o mandado para cumprir, pra devolver o carro que estava locado pela concessionária pra ele indevidamente, ele disse: “olha, esse carro não está mais comigo”. Claro que não, porque ele estava com outro carro, que continuava sendo locado pela concessionária.

E, posteriormente, em outubro daquele ano, ele propôs a ação que está pautada sob o número 29 (0023668-32.2015:8.08.0048), na qual pleiteia a restituição do valor que pagou pelo carro, porque o carro demorou 32 dias para ser consertado.

Então, o que está sendo posto em julgamento hoje? O processo de número 30 (0018642-53.2015.8.08.0048) é a ação proposta pela concessionária pleiteando indenização por danos materiais, porque o consumidor não devolveu o veículo reserva após o conserto do seu carro. Essa ação foi julgada totalmente procedente na origem e o apelo é do consumidor.

E o processo 29 (0023668-32.2015:8.08.0048) da pauta, é a ação proposta pelo consumidor pleiteando a restituição do valor que pagou pelo veículo, porque esse veículo, depois de usar o veículo por dois anos e meio, em quilometragem a mais do que a média, esse veículo ficou 32 dias para reparo. Essa ação foi julgada improcedente e está pautada sob o número 29 (0023668-32.2015:8.08.0048).

Bom, em um primeiro momento, Excelências, em relação ao processo de número 30 (0018642-53.2015.8.08.0048), que é a ação proposta pela concessionária, nos parece evidente que não existe norma legal que obrigue a concessionária a alugar um carro reserva para um cliente enquanto o veículo deste cliente está na concessionária para reparos.

Quando a concessionária faz isso para o cliente de bom grado, evidentemente, a partir do momento que o carro está consertado, o cliente deve devolver o carro para a concessionária. Ou mesmo que o carro não esteja consertado, quando se empresta algo por mera liberalidade, a partir do momento que você pede de volta, isso tem que ser restituído. E não foi isso que aconteceu no caso dos autos.

O apelante não só ficou com o veículo até dezembro de 2015, ele não só ficou com o veículo por esse período, como ele achincalhou o Judiciário, dizendo: “olha, eu não tenho como cumprir essa decisão porque o carro não está comigo”. Precisamos nós peticionar ao juiz de origem, explicar: “olha, é o mesmo carro, a placa do carro mudou, mas o fato é o mesmo, é que ele foi e trocou”. Se cada vez que sair uma decisão, ele bateu o carro, nós vamos ficar aqui eternamente até ele devolver esse carro? E então o juiz disse o óbvio: “a obrigação é pra você devolver o carro da concessionária, alugado pela concessionária, que está com você, independente da placa desse carro”.

Então, nos parece evidente, concessa máxima vênia, que a posse desse veículo pelo consumidor, a partir do momento em que a concessionária pedir o carro de volta, ela é indevida. E sendo indevida essa posse, todo o prejuízo que isso acarretou à concessionária precisa ser restituído. Porque, novamente, nós não estamos discutindo aqui a existência ou não de eventual vício de fabricação, isso nem toca nesse processo. O que nós estamos discutindo é o direito de alguém reter para si algo que lhe foi emprestado sem nenhuma obrigação legal, tão somente por mera liberalidade.

Então, havendo prova no processo, como há, dos danos, o que nós pleiteamos é a manutenção da sentença quanto a esse ponto.

Em relação ao processo de número 29 (0023668-32.2015:8.08.0048), Excelências, preciso fazer algumas ponderações a mais. Por quê? A causa de pedir desse processo, como bem se expõe da inicial, é que o veículo permaneceu na concessionária do dia 4/12/2014 ao dia 6/01/2015. Ou seja, o que o autor diz é: “eu deixei o carro lá no dia 4 de dezembro de 2015 e a concessionária só me falou, formalmente, que o carro estava consertado no dia 6 de janeiro. Então, por esses dois dias a mais, do prazo de 30 dias, eu quero que me seja restituído o valor que eu paguei pelo carro”. Essa é a causa de pedir do processo. Ação julgada totalmente improcedente, porque o autor não comprovou o fato constitutivo do seu direito. Foi interposto presente recurso de apelação.

E a primeira coisa que gostaria de destacar é que, zelosa pelo processo, a culta relatora determinou a intimação das partes para que se manifestasse: “sobre a eventual nulidade da sentença, porquanto proferida sem prévio saneamento e distribuição do ônus da prova”.

Inexiste nulidade da sentença com base em três pontos. Primeiro: ausência de decisão saneadora não é suficiente para ensejar a nulidade do processo. A nulidade do processo está ligada à existência de prejuízo à parte. E, neste caso, prejuízo não houve ao apelante. Ganhar ou perder o processo não pode ser interpretado como prejuízo. Prejuízo para parte é não ter oportunidade de produzir prova.

Nesse caso, o autor teve todas as oportunidades de produzir prova e ele optou por não produzir. A inversão do ônus da prova precisa ser declarada, porque senão não estaríamos falando de inversão. Enquanto a inversão do ônus da prova não for proferida pelo magistrado, segue o rito pelo ônus ordinário da prova.

Por que isso é relevante nesse processo? Porque às folhas 207, foi proferida decisão determinando a intimação das partes para especificar as provas que desejavam produzir. Às folhas 210, o apelante disse: “não tem interesse em produzir outras provas”. Às Folhas 211, nós, concessionária, pleiteamos a produção de prova oral. Às folhas 214, houve decisão que indeferiu a prova oral que nós pleiteamos e avançou e disse que se avançaria o julgamento do mérito. E, às folhas 219 e 221 foi protegida a sentença.

Então, o que nós temos aqui é que vigeu no processo até hoje a regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Intimado para dizer se tinha provas a produzir ou não, o advogado do autor disse que não tinha provas a produzir. Haveria prejuízo se o juiz invertesse o ônus da prova na sentença e, a partir daquele momento, teria sido atribuído a mim um ônus que eu não tinha. Mas, nesse caso, o ônus da prova sempre foi do autor, porque ele não foi invertido. Intimado nessa situação de que o ônus era dele, ele disse que não queria produzir prova. Nós precisamos respeitar isso. Isso é a livre escolha do advogado, que analisou o processo e disse: “não tenho provas a produzir”. Ciente que o ônibus era dele. Isso precisa ser respeitado pelo direito, senão, com todo respeito, nós estaremos adentrando a escolha do advogado. “Ah, não, agora que eu perdi, eu quero produzir prova pericial”.

Então, o primeiro ponto é esse: não houve prejuízo para o autor. Ele sempre esteve ciente de que o ônus de produzir provas era dele e escolheu não produzir. Essa escolha precisa ser respeitada.

O segundo ponto, Excelências, importante, é que a inversão do ônus da prova nesse caso está absolutamente preclusa. Por quê? Porque houve uma decisão que determinou a intimação das partes a respeito das provas que pretendiam produzir, e essa decisão, de fato, foi silente em relação ao pedido do autor de inversão do ônus da prova.

Ora, se você tem uma decisão judicial que não aprecia o pedido de inversão do ônus da prova, nós temos duas opções. Ou se interpõe o recurso de embargos de declaração, porque há uma omissão ali, ou se interpõe agravo de instrumento. Por quê? Porque a decisão que não inverte o ônus da prova, evidentemente, mantém o ônus ordinário. O silêncio da decisão saneadora sobre a inversão do ônus da prova, não representa outra coisa senão a manutenção tácita do ônus existente, ou o indeferimento tácito da inversão.

E cabe agravo de instrumento em face desse tipo de decisão. O autor, novamente, optou por não recorrer. Esteve bem representado durante todo o processo e, diante dessa decisão, preferiu dizer que não tinha provas a produzir, em vez de utilizar do instrumento processual, recursal adequado para não fazer incidir a preclusão.

Então, no nosso entender, não cabe a discussão aqui a respeito da inversão do ônus da prova, porque o momento para que o autor pudesse trazer isso à baila, já passou. Há preclusão temporal nesse sentido, inclusive de acordo com o entendimento do STJ.

Peço licença aqui para ler a conclusão do Recurso Especial 1.910.001, publicado em 1º de julho de 2022, em que se disse: “Esta Corte Superior entende que a hipótese de cabimento prevista no artigo 1.015, XI, do CPC deve ser interpretada conjuntamente com o artigo 373, §1º do mesmo Código, que contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar a regra geral. A primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova pelo juiz em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII do CDC. A segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou ainda com a maior facilidade de obtenção do fato contrário, sendo ambas impugnáveis de imediato por agravo de instrumento”. E avança: “A Corte Estadual não conheceu do recurso de apelação no tocante à inversão do ônus da prova em razão de preclusão, visto que a decisão interlocutória que a indeferiu não foi alvo de agravo de instrumento, encontrando-se assim em consonância com o entendimento desta Corte Superior”.

Então, Excelências, o entendimento do STJ é claro de que, não impugnada a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, essa questão está preclusa, não pode ser suscitada em apelação, como pretende o apelante. E, neste caso, ao não se manifestar sobre pedido, evidentemente, o magistrado manteve o ônus ordinário, ou seja, negou a inversão.

E, finalmente, Excelências, a inversão do ônus da prova não é uma regra automática, precisa estar presentes os requisitos do artigo 6º e 8º, do Código de Defesa do Consumidor, que exige para a inversão que haja verossimilhança da alegação do consumidor e que o consumidor seja hipossuficiente.

No caso do processo, nenhum dos dois requisitos está aqui. Como podemos considerar que seja verossímil a alegação do consumidor de que, depois dele usar o carro por dois anos e meio, com quilometragem maior do que a média, houve ali um vício de fabricação, sendo que ele sequer foi ver o carro depois que o carro ficou pronto. Ele sequer foi à concessionária. Como que a gente pode considerar verossímil essa alegação se nenhum ônus mínimo que ele deveria arcar ele fez, que era ir ver o carro, se o carro estava pronto mesmo. Nem isso ele fez, ele preferiu continuar com o carro que estava alugado para ele.

E, segundo, também não há hipossuficiência. O autor litiga sobre a gratuidade de Justiça. Se ele quisesse pedir prova pericial, não pagaria um real. Não tem hipossuficiência técnica, não tem hipossuficiência econômica, não tem nenhum tipo de hipossuficiência nesse processo que coloca o consumidor em desvantagem em relação à concessionária, especialmente porque o consumidor está representado por advogado particular e a concessionária também. Então, ambos os advogados particulares têm condição técnica de pleitear a prova técnica que precisam produzir nesse processo. Houve uma opção, o consumidor optou por não pedir a produção da prova, pelo simples fato de que ele não desejava essa prova. E isso precisa ser respeitado nesse processo, com todas as consequências em relação a isso.

Então, já me encaminhando para a finalização, quanto ao mérito do recurso, o que nós temos aqui é que o veículo deu entrada na concessionária no dia 4 de dezembro de 2014, era uma quinta-feira. Ele ficou pronto antes, o consumidor foi avisado antes, disse que não pegaria o carro, mas de fato, o telegrama enviado para ele de que o carro estava pronto, chegou no dia 6 de janeiro. Da entrada do carro ao recebimento do telegrama, passaram-se 32 dias. Em dezembro, com todos os feriados que nós sabemos que temos em dezembro.

Com todo respeito, não é razoável aplicar, neste caso, o artigo 18 § 1º. Não é razoável, neste caso, querer que a concessionária restitua ao consumidor o valor que ele pagou pelo carro, mesmo depois dele ter usado o carro por dois anos e meio, de novo, sem qualquer tipo de problema.

Esse entendimento, inclusive, foi reforçado recentemente pelo STJ, Recurso Especial nº 2.103.427, que não vou ler pelo adiantado da hora, mas que consolidou o entendimento de que o simples transcurso do prazo de 30 dias para conserto do carro não é suficiente para ensejar a restituição do valor que foi pago. Isso precisa ser analisado à luz do caso dos autos. E no caso dos autos, com todo respeito, a aplicação do princípio da razoabilidade não leva a outro caminho senão pela improcedência da ação. Não existe prova nenhuma no processo de que o carro teve um vício de fabricação, isso era um ônus do autor, não existe prova e pela aplicação do princípio da razoabilidade não é razoável cogitar que depois de usar o carro por dois anos e meio, permaneceu um ano com o carro alugado da concessionária, o autor ainda vai ter o valor que ele pagou pelo carro dele, restituído com juros de correção, mesmo tendo usado esse carro por tanto tempo.

Então, Excelências, com base nessas razões, agradeço a paciência de Vossas Excelências, é que pleiteamos pela manutenção das duas sentenças. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Senhor Presidente, em razão da sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
26/05/26

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ADAMS DUARTE COSTA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A
, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, em montante equivalente ao valor mensal de locação de veículo reserva, que teria sido mantido indevidamente pelo recorrente perante a locadora “Ranking Rent a Car", no período de 07/01/2015 a 03/12/2015, enquanto o seu veículo já se encontrava pronto para retirada, após conserto.

Em suas razões (fls. 449/458), o apelante requer a anulação e, subsidiariamente, a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento de produção de prova documental suplementar, testemunhal e do depoimento pessoal do representante da apelada; (ii) a parte autora, ora apelada, carece de interesse de agir, uma vez que o veículo locado fora devolvido à locadora “Ranking Rent a Car” em 14/04/2015; (iii) não há prova dos danos materiais, uma vez que o veículo fora devolvido à locadora, não sendo suficiente como elemento probatório o boletim de ocorrência baseado em declarações unilaterais da apelada; (iv) faz jus à gratuidade de justiça não concedida na sentença, uma vez que não possui condições de arcar com as custas judiciais, verbas sucumbenciais e preparo recursal sem prejuízo do seu próprio sustento.

Pois bem.

De início, esclareço que o vertente feito fora sentenciado em conjunto com outra demanda, distribuída sob o nº 0023668-32.2015.8.08.0048, em virtude de
conexão
.

Os processos contém as mesmas partes e seus objetos se tocam, na medida em que, naquele feito (nº 0023668-32.2015.8.08.0048),
ADAMS DUARTE COSTA
pretende a rescisão contratual e a restituição de valor pago na aquisição de veículo supostamente eivado de vício oculto vendido por
RECREIO VEÍCULOS
, ao passo em que, neste feito (nº 0018642-53.2015.8.08.0048),
RECREIO VEÍCULOS
pretende indenização pelo uso de veículo reserva por tempo indevido, após o conserto do automóvel adquirido pelo ora apelante.

Diante destes fatos, promovo o julgamento conjunto dos recursos.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.

Suscita o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de origem indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal do representante da apelada.

Todavia, prevalece na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz reconhece a existência de provas suficientes para formar o seu convencimento (CPC, art. 355, I).

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATA NOTARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ATA NOTARIAL. VERACIDADE DOS FATOS. NÃO IMPUGNAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N º7/STJ.

1. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, afastou o alegado cerceamento de defesa. Outrossim, conforme entendimento firmado por esta Corte Superior, não caracteriza cerceamento de defesa o mero julgamento antecipado da lide nos casos em que a Corte estadual entende adequadamente instruído o feito e conclui pela desnecessidade de se produzir de outras provas por se tratar de matéria já provada documentalmente. Precedentes.

[...]

(AREsp n. 2.836.138/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos” (REsp n. 1.656.182/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/9/2019, DJe de 14/10/2019). Incidência da Súmula n. 168/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EAREsp n. 1.369.975/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 19/10/2023)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS ATESTADA PELA ORIGEM. IMPOSIÇÃO DE MULTA MORATÓRIA EM CONTRATOS DE ADESÃO. ENTREGA DE PRODUTOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PELO EXERCÍCIO DO ARREPENDIMENTO. LIMITES DA INTERVENÇÃO ESTATAL.

[...]

4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos [...].

(REsp 1656182/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/09/2019, DJe 14/10/2019)

No caso em tela, a controvérsia estabelecida entre as partes, consistente na verificação da legitimidade da recusa do apelante em restituir o veículo disponibilizado pela apelada, em regime de locação, após a comunicação formal do término do reparo do automóvel por ele adquirido, é passível de apreciação mediante a análise dos documentos juntados aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas, o que permite o julgamento antecipado da lide sem caracterizar cerceamento do direito de defesa.

Infere-se dos autos que a relação cronológica dos fatos controvertidos foi demonstrada por prova documental elucidativa, na medida em que comprova a ciência inequívoca do recorrente acerca da disponibilidade de seu veículo após a conclusão do reparo e da necessidade de devolução do carro reserva fornecido pela concessionária, assim como a data da efetiva restituição do automóvel locado, que se deu com o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão deferida.

Nesse contexto, a produção de prova oral revela-se despicienda, uma vez que a solução da lide advém do confronto analítico entre a notificação formal e o ato judicial de apreensão do bem. O julgamento antecipado da lide, portanto, longe de configurar cerceamento de defesa, consubstancia observância ao dever de celeridade e a efetiva prestação jurisdicional, privilegiando a prova documental já constituída.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia gravita em torno da responsabilidade do apelante pelo ressarcimento dos valores pagos pela locação de veículo reserva disponibilizado pela empresa apelada durante o período em que o automóvel de propriedade do apelante permaneceu na concessionária para a realização de reparos mecânicos.

As provas reunidas demonstram que a apelada recebeu em seu estabelecimento comercial o veículo Gol 1.6 Power I-Motion, placa ODI9873, ano/modelo 2012, de propriedade do apelante, restando ajustado entre as partes o fornecimento de veículo reserva durante o período necessário à execução dos serviços.

Em observância ao pactuado, a apelada providenciou a locação do automóvel Voyage 1.6, ano/modelo 2013/2014, placa MPJ7569, junto à empresa Ranking Rent a Car, disponibilizando-o ao apelante enquanto perdurasse o conserto do veículo de sua propriedade.

Ocorre que, após a conclusão dos reparos e a regular comunicação ao apelante, este deixou de promover a retirada do veículo de sua propriedade, bem como se recusou a restituir o automóvel locado, circunstância que acarretou à apelada a assunção indevida dos encargos financeiros decorrentes da continuidade da locação.

Com efeito, a apelada comprovou, de forma documental, o recebimento do veículo de propriedade do apelante para realização de reparos mecânicos no dia 04/12/2014 (fls. 22/23), bem como a efetiva conclusão do conserto, cuja comunicação ao demandado foi efetivada em 07/01/2015, por meio de correspondência tipo telegrama (fl. 25), desincumbindo-se, portanto, do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Além disso, restou igualmente demonstrada a disponibilização, em favor do apelante, de veículo reserva, consistente no automóvel Voyage, placa MPJ-7569, durante o período necessário à execução dos reparos, assim como a indevida permanência na posse do bem locado após a conclusão dos serviços, corroborada pelos documentos acostados às fls. 27/76.

De seu turno, o apelante não impugnou substancialmente os fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora, tampouco negou a existência dos ajustes firmados entre as partes, limitando-se a sustentar que não mais detinha a posse do veículo inicialmente locado.

Tal alegação, contudo, não procede. Conforme comprovado pelos documentos anexados às fls. 126/132 dos autos digitalizados, em razão de avarias constatadas no automóvel originariamente disponibilizado ao apelante (Voyage, placa MPJ-7569), houve sua substituição por outro veículo da mesma categoria, qual seja, Voyage, placa MPJ-8038, permanecendo, todavia, hígido o vínculo locatício, inclusive com manutenção da contratação em nome da parte autora para fins de adimplemento das obrigações financeiras correspondentes.

Nesse contexto, não trouxe o apelante aos autos qualquer elemento probatório apto a infirmar a narrativa autoral, especialmente no tocante à alegação de que, mesmo após devidamente comunicado acerca da conclusão do reparo de seu automóvel, recusou-se injustificadamente a retirá-lo, bem como a promover a devolução do veículo locado.

Diante desse cenário probatório, conclui-se que o apelante permaneceu indevidamente na posse do veículo locado pela apelada no período compreendido entre 07/01/2015 e 03/12/2015, data em que foi cumprida a ordem de busca e apreensão do bem, nos termos do mandado e do auto de busca e apreensão anexados às fls. 139-140 dos autos digitalizados.

Nessa linha de intelecção, configurado o uso indevido do veículo e o consequente prolongamento injustificado da locação, impõe-se a manutenção da sentença quanto à procedência do pedido indenizatório formulado na inicial.

Noutra parte, destaque-se que o art. 98,
caput
, do CPC, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal.

Não obstante, não se olvida que essa presunção tem natureza relativa, a qual pode ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide e diante do arcabouço probatório da demanda, devendo ser observado, em todo caso, o prévio contraditório, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DECLARAÇÃO. VERACIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA.

[...]

2. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária, implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada pelo magistrado, ausente o estado de miserabilidade declarado. Precedente.

[...].

(AREsp n. 2.918.162/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

[...]

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.635.967/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025)

De igual modo vem decidindo este Egrégio Sodalício, conforme ilustram os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA 1. Conforme § 3º do artigo 99, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 2.
A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, de modo que, a teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”
3. Não estando comprovada a alegada hipossuficiência financeira, e havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade requerida, impõe-se o indeferimento do benefício pleiteado. 4. Recurso desprovido. (AI nº 5010897-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A mera declaração de carência econômica da parte não sobrepõe à necessidade de sua comprovação para fins de concessão do beneplácito da gratuidade da justiça Precedentes do STJ
. 2. Agravante que, mesmo regularmente intimado para comprovar sua hipossuficiência, não apresentou nenhum documento, mesmo quando da interposição do recurso. 3. A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita. 4. Inerte a agravante em comprovar documentalmente os valores auferidos mensalmente com o seu labor, bem como suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda, impõe-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. 5. Recurso desprovido. Decisão mantida. (AI. nº 5002133-96.2021.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julgado em 12/12/2023)

Na hipótese em questão, não se infere do cenário fático-probatório elementos de convicção capazes de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pelo apelante, razão pela qual a benesse deve ser garantida.

Nesse sentido cito o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VENCIMENTOS EM REDUZIDO IMPORTE. CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Relativamente às pessoas naturais, o caput do artigo 99 do CPC determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas. 2. O recorrente acostou cópia de seus comprovantes de rendimentos, sendo possível verificar que possui vencimentos de cerca de 02 (dois) salários-mínimos por mês. 3.
Inexiste notícia de elemento concreto que indique situação econômica apta a afastar a presunção legal de hipossuficiência financeira da pessoa natural
. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5008298-28.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 28.06.2023)

Ademais, verifica-se que o benefício da gratuidade de justiça foi deferido ao apelante na ação nº 0023668-32.2015.8.08.0048, por ele ajuizada em face da apelada, a qual tramitou em conjunto com a presente demanda.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para deferir ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

*

V O T O S

DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMa:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ADAMS DUARTE COSTA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A
, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, em montante equivalente ao valor mensal de locação de veículo reserva, que teria sido mantido indevidamente pelo recorrente perante a locadora “Ranking Rent a Car", no período de 07/01/2015 a 03/12/2015, enquanto o seu veículo já se encontrava pronto para retirada, após conserto.

Em suas razões (fls. 449/458), o apelante requer a anulação e, subsidiariamente, a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento de produção de prova documental suplementar, testemunhal e do depoimento pessoal do representante da apelada; (ii) a parte autora, ora apelada, carece de interesse de agir, uma vez que o veículo locado fora devolvido à locadora “Ranking Rent a Car” em 14/04/2015; (iii) não há prova dos danos materiais, uma vez que o veículo fora devolvido à locadora, não sendo suficiente como elemento probatório o boletim de ocorrência baseado em declarações unilaterais da apelada; (iv) faz jus à gratuidade de justiça não concedida na sentença, uma vez que não possui condições de arcar com as custas judiciais, verbas sucumbenciais e preparo recursal sem prejuízo do seu próprio sustento.

Pois bem.

De início, esclareço que o vertente feito fora sentenciado em conjunto com outra demanda, distribuída sob o nº 0023668-32.2015.8.08.0048, em virtude de
conexão
.

Os processos contém as mesmas partes e seus objetos se tocam, na medida em que, naquele feito (nº 0023668-32.2015.8.08.0048),
ADAMS DUARTE COSTA
pretende a rescisão contratual e a restituição de valor pago na aquisição de veículo supostamente eivado de vício oculto vendido por
RECREIO VEÍCULOS
, ao passo em que, neste feito (nº 0018642-53.2015.8.08.0048),
RECREIO VEÍCULOS
pretende indenização pelo uso de veículo reserva por tempo indevido, após o conserto do automóvel adquirido pelo ora apelante.

Diante destes fatos, promovo o julgamento conjunto dos recursos.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.

Suscita o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de origem indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal do representante da apelada.

Todavia, prevalece na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz reconhece a existência de provas suficientes para formar o seu convencimento (CPC, art. 355, I).

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATA NOTARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ATA NOTARIAL. VERACIDADE DOS FATOS. NÃO IMPUGNAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N º7/STJ.

1. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, afastou o alegado cerceamento de defesa. Outrossim, conforme entendimento firmado por esta Corte Superior, não caracteriza cerceamento de defesa o mero julgamento antecipado da lide nos casos em que a Corte estadual entende adequadamente instruído o feito e conclui pela desnecessidade de se produzir de outras provas por se tratar de matéria já provada documentalmente. Precedentes.

[...]

(AREsp n. 2.836.138/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos” (REsp n. 1.656.182/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/9/2019, DJe de 14/10/2019). Incidência da Súmula n. 168/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EAREsp n. 1.369.975/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 19/10/2023)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS ATESTADA PELA ORIGEM. IMPOSIÇÃO DE MULTA MORATÓRIA EM CONTRATOS DE ADESÃO. ENTREGA DE PRODUTOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PELO EXERCÍCIO DO ARREPENDIMENTO. LIMITES DA INTERVENÇÃO ESTATAL.

[...]

4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos [...].

(REsp 1656182/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/09/2019, DJe 14/10/2019)

No caso em tela, a controvérsia estabelecida entre as partes, consistente na verificação da legitimidade da recusa do apelante em restituir o veículo disponibilizado pela apelada, em regime de locação, após a comunicação formal do término do reparo do automóvel por ele adquirido, é passível de apreciação mediante a análise dos documentos juntados aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas, o que permite o julgamento antecipado da lide sem caracterizar cerceamento do direito de defesa.

Infere-se dos autos que a relação cronológica dos fatos controvertidos foi demonstrada por prova documental elucidativa, na medida em que comprova a ciência inequívoca do recorrente acerca da disponibilidade de seu veículo após a conclusão do reparo e da necessidade de devolução do carro reserva fornecido pela concessionária, assim como a data da efetiva restituição do automóvel locado, que se deu com o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão deferida.

Nesse contexto, a produção de prova oral revela-se despicienda, uma vez que a solução da lide advém do confronto analítico entre a notificação formal e o ato judicial de apreensão do bem. O julgamento antecipado da lide, portanto, longe de configurar cerceamento de defesa, consubstancia observância ao dever de celeridade e a efetiva prestação jurisdicional, privilegiando a prova documental já constituída.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia gravita em torno da responsabilidade do apelante pelo ressarcimento dos valores pagos pela locação de veículo reserva disponibilizado pela empresa apelada durante o período em que o automóvel de propriedade do apelante permaneceu na concessionária para a realização de reparos mecânicos.

As provas reunidas demonstram que a apelada recebeu em seu estabelecimento comercial o veículo Gol 1.6 Power I-Motion, placa ODI9873, ano/modelo 2012, de propriedade do apelante, restando ajustado entre as partes o fornecimento de veículo reserva durante o período necessário à execução dos serviços.

Em observância ao pactuado, a apelada providenciou a locação do automóvel Voyage 1.6, ano/modelo 2013/2014, placa MPJ7569, junto à empresa Ranking Rent a Car, disponibilizando-o ao apelante enquanto perdurasse o conserto do veículo de sua propriedade.

Ocorre que, após a conclusão dos reparos e a regular comunicação ao apelante, este deixou de promover a retirada do veículo de sua propriedade, bem como se recusou a restituir o automóvel locado, circunstância que acarretou à apelada a assunção indevida dos encargos financeiros decorrentes da continuidade da locação.

Com efeito, a apelada comprovou, de forma documental, o recebimento do veículo de propriedade do apelante para realização de reparos mecânicos no dia 04/12/2014 (fls. 22/23), bem como a efetiva conclusão do conserto, cuja comunicação ao demandado foi efetivada em 07/01/2015, por meio de correspondência tipo telegrama (fl. 25), desincumbindo-se, portanto, do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Além disso, restou igualmente demonstrada a disponibilização, em favor do apelante, de veículo reserva, consistente no automóvel Voyage, placa MPJ-7569, durante o período necessário à execução dos reparos, assim como a indevida permanência na posse do bem locado após a conclusão dos serviços, corroborada pelos documentos acostados às fls. 27/76.

De seu turno, o apelante não impugnou substancialmente os fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora, tampouco negou a existência dos ajustes firmados entre as partes, limitando-se a sustentar que não mais detinha a posse do veículo inicialmente locado.

Tal alegação, contudo, não procede. Conforme comprovado pelos documentos anexados às fls. 126/132 dos autos digitalizados, em razão de avarias constatadas no automóvel originariamente disponibilizado ao apelante (Voyage, placa MPJ-7569), houve sua substituição por outro veículo da mesma categoria, qual seja, Voyage, placa MPJ-8038, permanecendo, todavia, hígido o vínculo locatício, inclusive com manutenção da contratação em nome da parte autora para fins de adimplemento das obrigações financeiras correspondentes.

Nesse contexto, não trouxe o apelante aos autos qualquer elemento probatório apto a infirmar a narrativa autoral, especialmente no tocante à alegação de que, mesmo após devidamente comunicado acerca da conclusão do reparo de seu automóvel, recusou-se injustificadamente a retirá-lo, bem como a promover a devolução do veículo locado.

Diante desse cenário probatório, conclui-se que o apelante permaneceu indevidamente na posse do veículo locado pela apelada no período compreendido entre 07/01/2015 e 03/12/2015, data em que foi cumprida a ordem de busca e apreensão do bem, nos termos do mandado e do auto de busca e apreensão anexados às fls. 139-140 dos autos digitalizados.

Nessa linha de intelecção, configurado o uso indevido do veículo e o consequente prolongamento injustificado da locação, impõe-se a manutenção da sentença quanto à procedência do pedido indenizatório formulado na inicial.

Noutra parte, destaque-se que
o art. 98,
caput
, do CPC, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal.

Não obstante, não se olvida que essa presunção tem natureza relativa, a qual pode ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide e diante do arcabouço probatório da demanda, devendo ser observado, em todo caso, o prévio contraditório, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DECLARAÇÃO. VERACIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA.

[...]

2. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária, implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada pelo magistrado, ausente o estado de miserabilidade declarado. Precedente.

[...].

(AREsp n. 2.918.162/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

[...]

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.635.967/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025)

De igual modo vem decidindo este Egrégio Sodalício, conforme ilustram os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA 1. Conforme § 3º do artigo 99, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 2.
A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, de modo que, a teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”
3. Não estando comprovada a alegada hipossuficiência financeira, e havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade requerida, impõe-se o indeferimento do benefício pleiteado. 4. Recurso desprovido. (AI nº 5010897-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A mera declaração de carência econômica da parte não sobrepõe à necessidade de sua comprovação para fins de concessão do beneplácito da gratuidade da justiça Precedentes do STJ
. 2. Agravante que, mesmo regularmente intimado para comprovar sua hipossuficiência, não apresentou nenhum documento, mesmo quando da interposição do recurso. 3. A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita. 4. Inerte a agravante em comprovar documentalmente os valores auferidos mensalmente com o seu labor, bem como suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda, impõe-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. 5. Recurso desprovido. Decisão mantida. (AI. nº 5002133-96.2021.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julgado em 12/12/2023)

Na hipótese em questão, não se infere do cenário fático-probatório elementos de convicção capazes de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pelo apelante, razão pela qual a benesse deve ser garantida.

Nesse sentido cito o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VENCIMENTOS EM REDUZIDO IMPORTE. CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Relativamente às pessoas naturais, o caput do artigo 99 do CPC determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas. 2. O recorrente acostou cópia de seus comprovantes de rendimentos, sendo possível verificar que possui vencimentos de cerca de 02 (dois) salários-mínimos por mês. 3.
Inexiste notícia de elemento concreto que indique situação econômica apta a afastar a presunção legal de hipossuficiência financeira da pessoa natural
. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5008298-28.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 28.06.2023)

Ademais, verifica-se que o benefício da gratuidade de justiça foi deferido ao apelante na ação nº 0023668-32.2015.8.08.0048, por ele ajuizada em face da apelada, a qual tramitou em conjunto com a presente demanda.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para deferir ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)